Tribunal: TJDFT
Processo: 0723971-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO COM AS RAZÕES DE DECIDIR. CORREÇÃO. PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de apelação cível que, ao analisar demanda indenizatória decorrente de fraude bancária na contratação de crédito pessoal, majorou o valor da compensação por danos morais, mas consignou, por erro material no dispositivo, o desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a existência de erro material no dispositivo do acórdão embargado, diante da divergência entre a conclusão formal nele registrada e o conteúdo das razões de decidir que reconheceram o parcial provimento do recurso.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem meio processual adequado para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial.
4. Constatado que o dispositivo do acórdão consignou conclusão incompatível com a fundamentação adotada pelo colegiado — a qual expressamente reconheceu o parcial provimento da apelação para majorar a indenização por danos morais —, impõe-se a correção do erro material.
5. A correção da incongruência entre fundamentação e dispositivo não implica rediscussão do mérito nem modificação substancial do julgado, configurando providência de natureza meramente integrativa e aclaratória.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e providos.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a